Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724118-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: EDIVANDA ALVES CUSTÓDIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame e legislação 1. A ação – ação cominatória com a pretensão de limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta bancária, alusivos às dívidas oriundas de empréstimos, a 35% da remuneração da autora. 2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar os descontos em conta corrente e determinar a limitação daqueles realizados em folha de pagamento a 35% da remuneração bruta da autora, excluídos os descontos compulsórios. 3. Aplica-se o CDC/1990 às instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297/STJ. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta corrente/salário da autora para fins de pagamento de empréstimos, diante da revogação da autorização. III – Razões de decidir 5. O desconto efetuado em conta corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. 6. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. IV – Dispositivo 7. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10. CC/2002, arts. 313, 314, 421 e 684; CDC/1990, arts. 2o; 3o e 47. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, e 6o, caput, e 9o, ambos da Resolução Bacen 4.790/2020, sustentando que eventual alteração/limitação/revogação do modelo de amortização vulnera consideravelmente o sinalagma contratual, porquanto o mutuário acaba obtendo crédito mais vantajoso, em prejuízo do mutuante. Afirma que diante da proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer a alteração contratual, com o cancelamento da autorização de débito em conta que foi livremente pactuada anteriormente. Ressalta que em momento algum a parte contrária informa que essa autorização de desconto em conta teria se dado mediante algum vício de consentimento, ao revés, pretende a revogação por mero juízo de oportunidade e conveniência, o que deve ser refutado ante a força vinculante do pacto. Acrescenta que a parte recorrida tinha total ciência dos valores que se obrigou a pagar e, embora tenha se favorecido dos créditos, pretende agora alterar a forma de pagamento, limitando a quantia mensal (não ultrapasse 30% do salário) e agindo com má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016